Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO DE INVERSÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A FAVORECER O AUTOR. SUCUMBÊNCIA CONFIRMADA. PRECEDENTES.SENTENÇA REFORMADA.
1. O procedimento especial da ação de exigir contas é bifásico (artigo 550 e ss. do CPC), composto por dois estágios sucessivos, sendo o primeiro deles para se discutir exatamente o dever de prestação das contas e a segunda etapa para se averiguar o valor do saldo devedor, ao autor ou próprio réu, por ser uma ação de caráter dúplice.
2. Dada a bipartição do rito da ação de exigir contas, há a impossibilidade de rediscussão relativa à sucumbência na primeira fase procedimental, sem que tenha havido impugnação recursal do interessado a tempo e modo. Do trânsito julgado advém a imutabilidade da sentença da etapa inicial da causa (artigo 502 do CPC).
3. Não identificado saldo a pagar que favoreça o autor apelado, imperioso o reconhecimento da sucumbência deste último na segunda fase da ação de exigir contas, o que fundamenta a condenação ao pagamento de honorários relativos à etapa processual correspondente.
4. Apelação conhecida e provida.